Tribunal: TJPA
Processo: 0804792-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804792-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: TIAGO VENICIOS SILVA SOARES

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO PROCEDIDO PELA VÍTIMA EM FASE POLICIAL. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIETE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- O paciente é acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2º, II, do CP.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
de indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 36-38 ID nº 3096481) datada de 12/05/2020,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade concreta do delito, o reconhecimento procedido pela vítima e a confissão do paciente na fase inquisitorial, aliado à sua periculosidade, pois responde ao processo nº 0018915-33.2019.8.14.0401 perante a 3º vara criminal da comarca de Belém por furto, em que lhe fora concedida liberdade provisória e, mesmo assim, voltou a delinquir, forçando a decretação da prisão preventiva naqueles autos.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

TIAGO VENICIOS SILVA SOARES
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém (processo nº 0030416-81.2019.8.14.0401).

O impetrante afirma que, em abril de 2020, ingressou com pleito de revogação de prisão preventiva, baseado na situação de pandemia de Covid-19 (Recomendação nº 62/CNJ) e na ausência de motivos da custódia preventiva. Contudo, a autoridade coatora indeferiu o pleito, em decisão que alega ser
genérica
e com base na
gravidade abstrata
. Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Argumenta que, desde a audiência de instrução e julgamento realizada em 09/03/2020, em que formulado, oralmente,
pedido de revogação da prisão preventiva, encontra-se pendente de apreciação esse pleito
, mesmo diante da Recomendação nº 62/CNJ.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-38.

Distribuídos os autos ao desembargador Raimundo Holanda Reis, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0800545-75.2020.8.14.0000 (fl. 39 ID nº 3107918).

I
ndeferi a liminar
(fls. 41-42 ID nº 3110917).

O juízo a quo prestou as informações de estilo
(fls. 49-51 ID nº 3123910).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 62-68 ID nº 3137405).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O paciente é acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2º, II, do CP. A autoridade coatora, em suas informações, fez uma breve síntese dos fatos, aduzindo (fl. 50 ID nº 3123910):

“Narra a peça acusatória que em 17/12/2019, por volta das 18h00, a vítima estava caminhando na calçada da praça do Barata, na Av. Almirante Barroso, bairro de São Brás, nesta cidade, quando foi abordada pela denunciada NAIANY SEPEDA QUARESMA, o paciente TIAGO VENICIOS SILVA SOARES e um grupo de comparsas de identidades ignoradas, que formavam um grupo de doze pessoas.

Os assaltantes promoveram a ação delituosa, subtraindo o aparelho telefônico celular da vítima. Ao tentar reagir à ação, um dos assaltantes o atingiu com uma barra de ferro no braço direito.

Após a subtração do aparelho, o ofendido ainda correu atrás do

denunciado, porém este conseguiu repassar a res furtiva para outro comparsa, que fugiu tomando destino ignorado. Em seguida, a vítima acionou policiais militares que estavam próximos, que conseguiram efetuar a prisão do denunciado e a

requerente.

Interrogado perante a Autoridade Policial, o requerente Tiago confessou a prática delitiva e a acusada NAIANY SEPEDA QUARESMA negou a conduta.

À vista do narrado na peça acusatória, o coacto e a denunciada incorreram no tipo descrito no art. 157, § 2º, inciso II do CP.”

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
de indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 36-38 ID nº 3096481) datada de 12/05/2020
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade concreta do delito
, o
reconhecimento procedido pela vítima
e a
confissão do paciente na fase inquisitorial,
aliado à sua
periculosidade
, pois responde ao processo nº 0018915-33.2019.8.14.0401 perante a 3º vara criminal da comarca de Belém por furto, em que lhe fora concedida liberdade provisória e, mesmo assim, voltou a delinquir, forçando a decretação da prisão preventiva naqueles autos, como se nota dos seguintes trechos:

“
Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, constam dos autos pelos elementos de convicço colhidos no inquérito policial. A segregaço cautelar do denunciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razo da gravidade do delito, pois foi cometido com violência e ameaça em relaço às vítimas.

Destaca-se, ainda, que a vítima reconheceu o requerente perante a Unidade Policial onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência Policial, narrando com detalhes o fato delituoso. Destaca-se, também, que o requerente confessou a prática delitiva e, no foram juntados aos autos fatos novos que possam justificar a revogaço da priso do réu.

(...)

Soma-se a análise dos presentes que o requerente possui registros de aço penal em andamento, inclusive com decretaço de priso preventiva (processo nº 0018915-33.2019.8.14.0401, 3ª Vara Penal da Capital), o que denota periculosidade nos autos.

Em relaço as cautelas sociais e de saúde referentes a Pandemia do Novo Corona vírus, causador da doença denominada Covid-19, até a presente data as orientaçes, normas e julgados do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, dos Tribunais Superiores (STF e STJ) e da Egrégia Corte Paraense, so uníssonas no sentido da análise concreta dos requisitos da priso preventiva nos autos. Nesse contexto, observo ainda que o réu tem trinta e dois anos de idade (nascimento em
25/04/1998), no havendo elementos nos autos, no sistema de acompanhamento processual LIBRA e petitório eletrônico que indiquem que o acusado é do grupo de risco para com a doença, o que poderia motivar a revogaço da priso cautelar do requerente. (...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88,
não havendo pedido de revogação de prisão preventiva formulado em
audiência de instrução e julgamento realizada em 09/03/2020

pendente de apreciação.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Destarte, não houve
desrespeito à Recomendação citada,
porque o crime fora, também, cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e
denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/06/2020